Tribunal: TJES
Processo: 5011429-06.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011429-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A e outros

AGRAVADO: ALESSANDRA LUCINDO SERAFIM

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE REJEITADA. ERRO MATERIAL EM CÁLCULOS HOMOLOGADOS. INOBSERVÂNCIA DOS LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRECLUSÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento definitivo de sentença, rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a discussão sobre metodologia de cálculo e marcos iniciais de juros de mora e correção monetária estaria superada pela homologação dos cálculos da contadoria judicial. As agravantes sustentam excesso de execução decorrente da aplicação uniforme de encargos sobre verbas indenizatórias distintas, inclusão de reflexos não comprovados, fracionamento indevido dos danos morais e inobservância dos critérios fixados no título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão proferida em fase de cumprimento de sentença comporta impugnação por agravo de instrumento; e (ii) estabelecer se a homologação anterior dos cálculos impede a revisão de alegado erro material e excesso de execução decorrentes de possível inobservância dos limites objetivos do título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O parágrafo único do art. 1.015 do CPC prevê o cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, razão pela qual a preliminar de inadmissibilidade suscitada em contrarrazões deve ser rejeitada.

A decisão agravada rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em fase executiva, circunstância que atrai diretamente a hipótese legal de cabimento do agravo de instrumento.

O título executivo judicial definiu verbas indenizatórias autônomas, compostas por danos emergentes, lucros cessantes, perda de uma chance e danos morais, cada qual com base de cálculo e marcos próprios de incidência de correção monetária e juros de mora.

A aplicação uniforme de encargos a parcelas de natureza diversa, ou a inclusão de valores não autorizados pelo título, configura possível erro material e não simples divergência contábil superada por homologação anterior.

A jurisprudência do STJ afirma que a correção de erro material não se submete à preclusão nem à coisa julgada, por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador.

A agravantes aponta que os danos emergentes deveriam observar correção monetária a partir do efetivo prejuízo e juros de mora desde a citação; os lucros cessantes deveriam considerar o período de 02/06/2016 a 22/12/2016, com atualização individualizada das parcelas; a perda de uma chance deveria ser corrigida a partir do arbitramento, com juros desde a citação; e os danos morais deveriam observar correção monetária a partir de 23/04/2019, também com juros desde a citação.

A indicação de inclusão de reflexos condicionados à comprovação documental, sem prova específica, reforça a necessidade de retorno dos autos à contadoria judicial para elaboração de novos cálculos em observância estrita ao título executivo judicial.

A execução deve guardar fidelidade ao título, de modo que a fase de apuração do quantum não autoriza ampliação, modificação ou inovação dos parâmetros definidos na sentença e no acórdão.

A vedação de expedição de alvará referente ao valor residual controvertido e a suspensão de atos expropriatórios quanto à parcela discutida devem permanecer até a correta apuração do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC.

A homologação anterior de cálculos não impede a revisão de erro material relacionado à inobservância dos limites objetivos do título executivo judicial.

Cálculos de cumprimento de sentença devem observar os marcos próprios de juros de mora e correção monetária definidos para cada verba indenizatória autônoma.

A inclusão de valores não autorizados pelo título executivo judicial caracteriza possível excesso de execução e autoriza o retorno dos autos à contadoria judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, parágrafo único do art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.837.340/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09.06.2025, DJEN 12.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011429-06.2025.8.08.0000

AGRAVANTES
: MULTIVIX SERRA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO LTDA. E MULTIVIX NOVA VENÉCIA – PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO LTDA.
AGRAVADA
: ALESSANDRA LUCINDO SERAFIM

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S/A E MULTIVIX SERRA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO LTDA.
interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. Decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Linhares/ES, nos autos do
cumprimento definitivo de sentença nº 0016871-60.2016.8.08.0030
, promovido por
ALESSANDRA LUCINDO SERAFIM
em face das recorrentes, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, ao fundamento de que a discussão sobre a metodologia de cálculo e os marcos iniciais de juros e correção monetária teria sido superada pela homologação dos cálculos da contadoria judicial.

Em suas razões, as recorrentes alegam que a decisão agravada deve ser reformada, pois os cálculos homologados teriam desrespeitado os limites objetivos do título executivo judicial, ao adotar marcos uniformes para juros de mora e correção monetária sobre verbas indenizatórias distintas. Sustentam que os danos emergentes, os lucros cessantes, a perda de uma chance e os danos morais possuem critérios próprios de atualização definidos na sentença e no acórdão, de modo que a aplicação indistinta dos encargos teria gerado excesso de execução de R$65.847,65 (sessenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e cinco centavos).

Afirmam, ainda, que a contadoria incluiu reflexos não comprovados, fracionou indevidamente o valor dos danos morais, desconsiderou o marco do arbitramento e apresentou planilha sem discriminação adequada das verbas. Defendem que a matéria configura erro material e violação à coisa julgada, razão pela qual não se sujeita à preclusão, sendo possível a revisão dos cálculos em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

Com isso, requerem o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a retificação dos cálculos, com observância estrita dos parâmetros fixados no título executivo judicial.

Muito bem.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a decisão agravada deve ser mantida quanto ao reconhecimento da preclusão da discussão relativa aos cálculos homologados, ou se deve ser afastado esse óbice para permitir a revisão dos critérios de atualização, diante da alegação de erro material e de excesso de execução.

Da preliminar de inadmissibilidade do recurso

Em contrarrazões, a agravada suscita preliminar de inadmissibilidade do recurso, ao argumento de que a decisão agravada não estaria sujeita a impugnação por agravo de instrumento.

A preliminar deve ser rejeitada.

Isso porque a decisão recorrida foi proferida em sede de cumprimento de sentença, hipótese em que o cabimento do agravo de instrumento decorre expressamente do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, segundo o qual também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença, de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Desse modo, sendo a decisão agravada proferida no curso do cumprimento de sentença, mostra-se cabível o presente recurso, razão pela qual rejeito a preliminar de inadmissibilidade suscitada em contrarrazões.

Superada a questão preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal.

Já adianto que a decisão deve ser reformada.

Inicialmente, observa-se que o cumprimento de sentença tem por finalidade a satisfação de crédito indenizatório composto por danos materiais, lucros cessantes, perda de uma chance e danos morais. A agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença sustentando excesso de execução decorrente de erros materiais nos cálculos homologados, especialmente quanto aos marcos de incidência de juros de mora e correção monetária sobre cada verba reconhecida no título judicial.

No exame do pedido de efeito suspensivo, já se constatou a plausibilidade das alegações recursais, pois os vícios apontados pelas agravantes não se limitam à rediscussão genérica de critérios já definidos, mas dizem respeito à possível inobservância dos limites objetivos do título executivo judicial. Essa circunstância afasta, no caso concreto, o fundamento adotado pelo Juízo de origem quanto à preclusão.

Com efeito, a sentença e o acórdão que formam o título executivo definiram verbas autônomas, cada uma com base de cálculo e marcos próprios de incidência de correção monetária e juros de mora. Assim, eventual cálculo que aplique critérios uniformes a parcelas de natureza diversa, ou inclua valores não autorizados pelo título, não representa simples divergência contábil superada pela homologação anterior, mas possível erro material passível de controle judicial.

Nesse contexto, revela-se incabível o acolhimento da preclusão processual reconhecida pelo Juízo de origem, uma vez que os vícios apontados se referem a erro material e desrespeito aos limites do título executivo judicial, matérias de ordem pública que, por sua natureza, não se submetem aos efeitos preclusivos e podem ser objeto de controle judicial a qualquer tempo, independentemente da fase processual em que se encontrem.

Nesse sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO. PRECLUSÃO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA.

Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador.

Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
(AREsp n. 2.837.340/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025.)

No caso, as agravantes indicam que os danos emergentes de R$2.568,00 (dois mil, quinhentos e sessenta e oito reais) deveriam observar correção monetária a partir do efetivo prejuízo e juros de mora desde a citação; que os lucros cessantes deveriam considerar apenas o período de 02/06/2016 a 22/12/2016, com atualização individualizada das parcelas; que a indenização por perda de uma chance, fixada em R$11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), deveria ser corrigida a partir do arbitramento, com juros desde a citação; e que os danos morais, reduzidos para R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), deveriam observar correção monetária a partir de 23/04/2019, também com juros desde a citação.

Também apontam que a contadoria teria incluído reflexos condicionados à comprovação documental, apesar da ausência de prova específica, além de ter adotado base e marcos de atualização incompatíveis com o título executivo. Tais alegações evidenciam a necessidade de readequação da marcha executiva, a fim de que o valor exigido corresponda exatamente à obrigação fixada no título judicial.

A execução deve observar o princípio da fidelidade ao título. A fase de liquidação ou de apuração do
quantum
não autoriza a ampliação, modificação ou inovação dos parâmetros definidos na sentença e no acórdão. Por isso, a homologação anterior dos cálculos não impede a correção de erro material que resulte em excesso de execução, sobretudo quando a impugnação aponta violação objetiva aos marcos definidos no comando condenatório.

Desse modo, impõe-se o provimento do recurso para afastar a preclusão reconhecida na decisão agravada, acolher a necessidade de revisão dos cálculos e determinar o retorno dos autos à contadoria judicial, a fim de que sejam refeitos com observância estrita dos limites do título executivo judicial, especialmente quanto aos marcos de incidência de juros de mora e correção monetária relativos a cada verba indenizatória.

Por consequência, deve ser mantida a vedação de expedição de alvará referente ao valor residual controvertido, bem como a suspensão de atos expropriatórios em face das agravantes quanto à parcela discutida, até a elaboração de novos cálculos pelo Juízo de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, afastar a preclusão reconhecida pelo Juízo de origem e determinar o retorno dos autos à contadoria judicial, para que sejam elaborados novos cálculos em estrita observância aos limites do título executivo judicial, mantida a suspensão da expedição de alvará e de atos expropriatórios quanto ao valor residual controvertido até a apuração correta do crédito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, afastar a preclusão reconhecida pelo Juízo de origem e determinar o retorno dos autos à contadoria judicial, para que sejam elaborados novos cálculos em estrita observância aos limites do título executivo judicial, mantida a suspensão da expedição de alvará e de atos expropriatórios quanto ao valor residual controvertido até a apuração correta do crédito.